Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, é possível depreender a correlação lógica entre os argumentos trazidos na apelação com os fundamentos da sentença, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em tese fixada em Recurso Repetitivo, estabeleceu que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema 27).
3. No caso, os juros remuneratórios previstos no contrato posto “sub judice” foram estabelecidos de forma abusiva e excessiva, pois mensurados em patamares exorbitante quando comparados com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, merecendo adequação, considerando-se a época da contratação.
4. Não há que se falar em devolução em dobro de eventual valor pago a maior, pois da relação contratual estabelecida não se verifica conduta contrária à boa-fé objetiva. Precedentes.
5. Ausentes os requisitos necessários para a pretensa compensação por danos extrapatrimoniais. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, consoante reiteradamente consignado por esta Corte de Justiça em casos similares. Precedentes.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.